Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. TELA TRINCADA. NOVO APARELHO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente.
2. Recurso do autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente a contar da data do ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
3. Alega o demandante que as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviços, em 2019, para reparação do microfone do celular do autor. Contudo, a tela do aparelho foi danificada pela assistência técnica. Ressalta que tentou por várias vezes solucionar o problema da tela, sem êxito. Frisa que ficou por meses sem celular, pois, em razão da avaria na tela, o aparelho parou de funcionar definitivamente. Pugna pela reforma parcial da sentença de modo que a parte ré também seja condenada no pagamento de indenização, por danos morais, e indenização por danos materiais, correspondente ao valor do aparelho celular.
4. A inversão do ônus da prova, disciplinada no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, pois exige a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência técnica na obtenção da prova. Não atendidos os referidos requisitos, deve ser mantida a regra prevista no art. 373, I e II do CPC.
5. Com efeito, não se opera a inversão do ônus da prova quando não demonstrada a verossimilhança das alegações, tampouco em um ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
6. No caso concreto, restou incontroverso que o aparelho celular do autor (modelo MOTOROLA Z PLAY DC 32 GB, PRETO COM PRATA) foi deixado no estabelecimento do réu, para conserto da câmera, e foi devolvido ao requerente com a tela trincada no lado direito.
7. Contudo, o recorrente não logrou demonstrar que o aparelho celular deixou de funcionar em razão da tela trincada ou qualquer outro ato ilícito da ré.
8. Consoante bem lançado pelo juízo de origem “não constam dos autos qualquer laudo que aponte a causa do aparelho ter parado de funcionar, sendo certo que o vídeo de ID 70593826 mostra a existência de outras avarias no aparelho, como, por exemplo, mancha decorrente de líquido na tela, que poderia ter sido possível causa do efetivo dano”.
9. Portanto, não tendo o demandante logrado demonstrar que o aparelho tornou-se inoperante em razão de conduta da parte ré, não deve ser acolhida a pretensão de condenação do ora recorrido no pagamento de quantia atinente a novo celular.
10. Lado outro, a despeito da falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, no que concerne à devolução do aparelho com a tela trincada, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar danos morais.
11. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado pela ré foram capazes de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, o que não existe nos autos concretamente. Trata-se de situação na qual a reparação material é suficiente à composição do prejuízo do recorrente.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.